Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-61.2023.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-61.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE BITENCORT - CPF: 411.855.281-72 (APELANTE), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA - CPF: 125.018.118-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL – NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS – RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Necessária à majoração do valor arbitrado, porquanto se mostra irrisório e não atente a finalidade didático-pedagógica a que se propõe.

O desconto indevido na conta do autor referente a contrato inexistente, não enseja por si só a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Henrique Bitencourt.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c. Indenização por Danos Materiais e Morais, que
Henrique Bitencourt
move em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S.A. e

Banco Bradesco S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte autora, de forma simples, no valor de R$ 993,07, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id. 224409989
)
: Sustenta, em apertada síntese, que deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto estipulado em valor ínfimo.

Alega que o quantum indenizatório se mostra insuficiente para ressarcir os danos morais sofridos pelo autor, ora apelante, e não cumpre o seu papel pedagógico de servir de desestímulo aos requeridos, apelados, para que estes não voltem a cometer a conduta ilícita.

Aduz que no caso, a conduta irregular por parte dos requeridos justifica a aplicação da devolução em dobro como medida dissuasória, bem como que representa uma compensação mais justa diante do prejuízo e dos transtornos suportados.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, bem como para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada em dobro.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 224409992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia esta em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para majorar o valor da indenização por dano moral, bem como para determinar à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que
Henrique Bitencourt
move em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S.A. e

Banco Bradesco S.A
., ao argumento de que é titular de conta corrente junto ao segundo requerido, onde recebe o seu benefício previdenciário e afirma que foram descontados valores a título de seguro, nomeado “Bradesco Vida e Previdência S.A” que alega serem indevidos, pois não contratou.

A sentença
condenou os requeridos à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte autora, de forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

No caso, a quantia arbitrada na sentença no valor de R$ 3.000.00, não se mostra adequada e, portanto, incapaz de atenuar com justiça o dano extrapatrimonial que o autor suportou ao ter valores descontados de seu benefício
previdenciário, a título de seguro que não contratou.

Ao sopesar esses fatores, verifica-se que deve ser majorado o valor da condenação a título de danos morais para R$
10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de impugnação à justiça gratuita deferida no despacho inicial gera preclusão, e a matéria não pode ser arguida na Apelação, sobretudo quando não apresentados fatos ou provas de alteração da condição financeira do autor a justificar a revogação do benefício. Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
” (TJMT, AP 1000785-91.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE – CLÁUSULA PERMISSIVA DE DESCONTO ILIMITADO DE TODO E QUALQUER VALOR DE DÉBITO EXISTENTE – DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA - NULIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, CDC – DANO MORAL EVIDENCIADO – CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE E MANUNTEÇÃO DE CONTA SALÁRIO – OPÇÃO QUE DEVE SER DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a autorização imposta pelos bancos, para que invada a conta do mutuário e, de lá, retire todo o valor que entende correto para a quitação de quaisquer dívidas, de forma ilimitada, sem que o consumidor tenha prévio conhecimento do valor e sem qualquer possibilidade de discussão acerca de eventual débito, apurado de forma unilateral pela instituição financeira. Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, a autora ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
É direito do consumidor optar apenas pela abertura de conta salário para recebimento de seu salário, não podendo ser compelido a promover a abertura de conta corrente, para viabilizar a retenção de valores relativos a débitos de cartão de crédito, existentes com a instituição financeira, que deve procurar o recebimento pelas vias adequadas” (TJMT, AP 1013759-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

Por outro lado, cabe destacar que a restituição em dobro pressupõe a má-fé de quem recebeu indevidamente, e não se vislumbram elementos que permitam afirmar que os requeridos tenham agido com propósito maldoso, de modo a justificar a restituição com essa severa penalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. (...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma– Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015).

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços por parte dos requeridos, não há evidências de que tenham dolosamente promovido os descontos na conta corrente do autor.

Também não restou demonstrada a má-fé com relação à cobrança, logo a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser mantida na forma simples.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
somente para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00, nos moldes do entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, mantendo no mais a sentença recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024